Tribunal: TJSP
Processo: 1000544-40.2017.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Relação jurídica estabelecida

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão – Forma que, por si só, não acarreta nulidade - Possibilidade de modificação do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC – Juros remuneratórios - Inexistência de abusividade na taxa ajustada, por não haver expressiva disparidade entre ela e a taxa indicada pela apelante como sendo a praticada pelo mercado à época da contratação – Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato – Cobranças consideradas válidas, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) – Hipótese em que o registro de contrato foi comprovado nos autos, não tendo sido constatada, por outro lado, a prestação do serviço de avaliação do bem, razão pela qual esta última não pode ser exigida – Seguro prestamista – Cobrança incabível, uma vez o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo) - Sentença de improcedência modificada – Recurso parcialmente provido.